Tribunal: TJES
Processo: 5023499-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023499-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FIRMINO DAS NEVES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE VIAJOU NO VEÍCULO E NAS POLTRONAS CONTRATADAS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor afirma que adquiriu duas passagens de ida e volta de Vitória para Afonso Cláudio pelo valor de R$ 84,76. Relata que, no embarque de retorno, programado para as 17:25h, o motorista do primeiro ônibus que chegou ao local (carro 20110) afirmou que suas passagens eram para o horário seguinte. Narra que, ao chegar o segundo veículo, o motorista também questionou a validade dos bilhetes, permitindo o embarque apenas após insistência, o que o fez sentir-se desamparado e inseguro quanto à permanência no assento. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas apresentadas pelo próprio requerente evidenciam que o embarque ocorreu no veículo correto e nas poltronas contratadas, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço (id. 16965747). O autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado (id. 16965765). A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16965772.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, adotando-se suas razões de decidir como parâmetro, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 451 da repercussão geral.

4. Em que pese a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de colacionar aos autos prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), sobretudo quando as alegações não forem dotadas de verossimilhança, como ocorre no presente caso. Conforme sedimentado pela jurisprudência desta Turma Recursal, a facilitação da defesa não autoriza o acolhimento de alegações destituídas de suporte probatório elementar.

5. No caso sob exame, o autor não logrou êxito em comprovar qualquer situação de humilhação, vexame público ou tratamento degradante por parte dos prepostos da ré. Pelo contrário, as fotografias acostadas à inicial (id. 16965329, págs. 7 e 9) demonstram que o requerente viajou no carro de número 20110 e ocupou as poltronas 29 e 30, exatamente como previsto nos bilhetes de passagem emitidos pela recorrida (id. 16965330).

6. Ainda que se admitisse como verdadeira a alegação de que os motoristas prestaram informações desencontradas no momento do embarque, tal situação não gerou desdobramentos que impliquem em violação dos direitos da personalidade do requerente. O fato de o autor ter viajado exatamente no ônibus para o qual comprou as passagens, no horário previsto e nos assentos reservados, afasta a tese de falha grave ou de exposição a risco e desconforto extraordinários.

7. O direito à reparação por danos morais exige a prática de ato ilícito e a ocorrência de verdadeiro abalo à psique da vítima, não sendo possível a sua configuração diante de meros percalços ou dissabores inerentes às relações contratuais cotidianas. Ausente a prova de ofensa à dignidade ou integridade psíquica, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).

9. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente (artigo 98, § 3º, do CPC). Sem custas, diante da assistência judiciária.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)